Tribunal: TJBA
Processo: 8031108-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031108-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: JESUINO DIAS DA ROCHA

Advogado(s)
:
TULLIO MIKAEL NOLASCO SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA JÁ REALIZADA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061/STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de ação anulatória de cobrança indevida que determinou a realização de perícia grafotécnica e atribuiu ao banco o adiantamento dos honorários periciais, fixados em R$ 400,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em aferir a necessidade da realização da perícia grafotécnica, bem como quem deve arcar com o pagamento dos honorários periciais.

III. Razões de decidir

3. Considerando que a perícia grafotécnica já foi realizada nos autos de origem, com a juntada do respectivo laudo técnico, verifica-se a perda superveniente do objeto recursal no tocante à discussão sobre a necessidade de sua realização. Subsiste, contudo, o interesse recursal da agravante apenas quanto à definição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

4. O art. 95 do CPC prevê que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ressalvada a hipótese de rateio quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Contudo, o art. 429, II, do mesmo diploma legal estabelece que incumbe à parte que produziu o documento o ônus de demonstrar sua autenticidade, quando esta for impugnada, regra reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1061.

5. Imputar ao consumidor o pagamento da perícia destinada a provar fato cujo ônus não lhe compete, afrontaria os princípios da boa-fé, do equilíbrio nas relações de consumo e da facilitação da defesa do consumidor em juízo (art. 6º, VIII, do CDC).

6. A instituição financeira possui a faculdade de escolher entre custear a prova pericial ou arcar com as consequências processuais decorrentes da ausência de elementos probatórios suficientes para o julgamento da lide. Todavia, em caso de realização da perícia, é sua a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

8. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:
“O custo da perícia grafotécnica destinada a verificar a autenticidade de assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor incumbe à instituição financeira que produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061/STJ.”

_____

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, 429, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 09.12.2020; TJBA, AI nº 8052499-67.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 13.02.2025; TJBA, AI nº 8050499-94.2024.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 11.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8031108-22.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e parte Agravado
JESUINO DIAS DA ROCHA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça